Tribunal: TJDFT
Processo: 0011410-51.2012.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Se o conjunto probatório não se mostra seguro em relação ao suposto delito de estupro de vulnerável, mormente no que diz respeito às versões contraditórias da vítima, impõe-se a absolvição do réu, em face da presunção constitucional de não culpabilidade.

2. Recurso conhecido e provido.